Tribunal: TJES
Processo: 5036801-16.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036801-16.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: RAFAELA PATRICIA MIRANDA DO CARMO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. LIMITE DE IDADE. CANDIDATO MILITAR DA ATIVA. LEI SUPERVENIENTE AO EDITAL. PRINCÍPIO TEMPO REGE O ATO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança para permitir que policial militar (Praça), com idade superior a 28 anos, participasse do Concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), afastando a limitação etária prevista no edital com base na Lei Federal nº 14.751/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a limitação de idade prevista em lei estadual e edital para ingresso no oficialato é aplicável aos candidatos que já são militares da ativa (Praças); e (ii) saber se a Lei Federal nº 14.751/2023, que veda limite de idade para militares da ativa, aplica-se a certame cujo edital foi publicado antes da vigência do referido dispositivo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, na Súmula nº 683, consolidou o entendimento de que o limite de idade em concursos públicos é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo, o que encontra amparo no art. 39, § 3º, da Constituição Federal. A Lei Estadual nº 3.196/1978 fixa expressamente o limite de 28 anos para ingresso no oficialato.

4. As carreiras de Praça e Oficial são distintas, tratando-se o concurso para o CFO de provimento originário. A jurisprudência do STF (ADI 2.949) veda a criação de privilégios para militares da ativa em detrimento de candidatos civis, exigindo-se isonomia no cumprimento dos requisitos do edital, salvo justificativa razoável inexistente no caso.

5. Aplicação do princípio do tempo rege o ato. O Edital do certame foi publicado em data anterior à vigência do dispositivo da Lei Federal nº 14.751/2023 que veda o limite de idade para militares da ativa (veto derrubado posteriormente). A lei superveniente não pode retroagir para alterar as regras de edital já publicado, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação provido. Segurança denegada. Remessa necessária prejudicada.

7. Tese de julgamento: "1. É constitucional a fixação de limite de idade para ingresso na carreira de Oficial da Polícia Militar, aplicável isonomicamente a candidatos civis e militares da ativa, dada a distinção entre as carreiras e a natureza das atribuições (Súmula 683/STF). 2. Pelo princípio do tempo rege o ato, a validade das regras do concurso público é aferida pela legislação vigente à época da publicação do edital, sendo inaplicável lei superveniente que altere os requisitos de ingresso".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XXX, e 39, § 3º; Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, § 2º; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 683; STF, ADI 2.949.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de id. 17705006, proferida pelo D. Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
RAFAELA PATRÍCIA MIRANDA DO CARMO
julgou procedente a pretensão autoral para determinar a suspensão da limitação de idade prevista no edital do concurso, permitindo a participação da impetrante no certame para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) e sua eventual nomeação, independentemente de possuir idade superior a 28 (vinte e oito) anos.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a distinção entre as carreiras de Praça e Oficial, tratando-se de provimento originário que exige o cumprimento integral dos requisitos legais; (ii) a violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, citando a ADI 2949 do STF, ao argumento de que a dispensa do limite etário apenas para militares da ativa cria privilégio injustificado em detrimento dos candidatos civis; (iii) a legalidade do critério etário fixado na Lei Estadual nº 3.196/78 e no Edital nº 001/2024; (iv) a inaplicabilidade da Lei Federal nº 14.751/2023 ao caso concreto, em virtude do princípio de que o tempo rege o ato, uma vez que o edital foi publicado anteriormente à vigência do dispositivo legal invocado pela sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento ao id. 17705020.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5036801-16.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL

APELADO: RAFAELA PATRICIA MIRANDA DO CARMO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se

de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de id. 17705006, proferida pelo D. Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
RAFAELA PATRÍCIA MIRANDA DO CARMO
,
julgou procedente a pretensão autoral para determinar a suspensão da limitação de idade prevista no edital do concurso, permitindo a participação da impetrante no certame para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) e sua eventual nomeação, independentemente de possuir idade superior a 28 (vinte e oito) anos.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a distinção entre as carreiras de Praça e Oficial, tratando-se de provimento originário que exige o cumprimento integral dos requisitos legais; (ii) a violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, citando a ADI 2949 do STF, ao argumento de que a dispensa do limite etário apenas para militares da ativa cria privilégio injustificado em detrimento dos candidatos civis; (iii) a legalidade do critério etário fixado na Lei Estadual nº 3.196/78 e no Edital nº 001/2024; (iv) a inaplicabilidade da Lei Federal nº 14.751/2023 ao caso concreto, em virtude do princípio de que o tempo rege o ato, uma vez que o edital foi publicado anteriormente à vigência do dispositivo legal invocado pela sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento ao id. 17705020. O processo também subiu por remessa necessária.

Pois bem.

Segundo se depreende, a impetrante, ora apelada, Policial Militar do Estado do Espírito Santo (Praça), inscreveu-se no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO/2024), regido pelo Edital nº 001/2024. Ocorre que sua inscrição foi obstada por não atender ao requisito etário máximo de 28 (vinte e oito) anos previsto no edital e na legislação estadual de regência.

A impetrante alegou, em síntese, que a exigência seria desarrazoada para quem já integra a corporação e invocou a Lei Federal nº 14.751/2023. A sentença de id. 17705006 julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares (Lei nº 14.751/23) vedaria o limite de idade para integrantes da instituição e que, à luz do princípio da razoabilidade, não se justificaria impedir a ascensão funcional de quem já exerce atividade policial, afastando, no caso concreto, a barreira etária.

Desta forma, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da limitação etária de 28 anos para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da PMES em relação a candidatos que já são militares da ativa, à luz dos princípios da isonomia, da legalidade e da aplicação da lei no tempo.

De início, registro que a Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3º, c/c artigo 7º, XXX, possibilita que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento na Súmula nº 683 de que
"O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido."

No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares), em seu artigo 10, estabelece expressamente:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter [...] no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos [...]"

Verifica-se, portanto, que há expressa previsão legal para a limitação etária questionada, visto que, no caso do Quadro de Oficiais Combatentes, a regra geral é de 28 anos para todos, não havendo paradigma interno que justifique a extensão de limite superior.

Quanto à alegação de que a condição de militar da ativa deveria isentar a candidata do limite etário, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.949, firmou entendimento de que o concurso público pressupõe tratamento igualitário entre candidatos civis e militares, sendo inconstitucional a criação de privilégios para quem já pertence aos quadros da Administração, salvo justificativa lógica e razoável, o que não se verifica quando se trata de ingresso em carreira distinta (de Praça para Oficial).

A carreira de Oficial possui atribuições, responsabilidades e complexidade diversas da carreira de Praça, tratando-se de provimento originário que exige a submissão a novo concurso público com o preenchimento de todos os requisitos legais, inclusive o etário, justificado pelo vigor físico necessário para a longa carreira militar que se inicia ou se renova no novo posto.

No que tange à aplicação da Lei Federal nº 14.751/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares), que em seu art. 15, § 2º, veda limite de idade para militares da ativa em concursos internos, também assiste razão ao Estado. Explico.

O Edital nº 001/2024 CFO/PMES foi publicado em 04 de junho de 2024, estabelecendo expressamente, em seu item "E", alínea "n", a idade máxima de 28 anos, em estrita consonância com o art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978. Por outro lado, o art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/2023, utilizado como fundamento na sentença para afastar a exigência, teve seu veto derrubado e vigência iniciada apenas em 13 de junho de 2024, data posterior à publicação do edital.

Pelo princípio do tempo rege o ato, a legalidade do edital deve ser aferida conforme a legislação vigente à data de sua publicação. Não pode a lei superveniente retroagir para alterar as regras do certame já iniciado, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia em relação aos demais candidatos que deixaram de se inscrever observando as regras vigentes à época.

Ademais, sob o prisma da isonomia, o ingresso no oficialato constitui provimento em carreira distinta, acessível tanto a civis quanto a militares, não sendo lícito dispensar o requisito de vigor físico presumido pela idade, apenas para um grupo de concorrentes, sob pena de inconstitucionalidade material.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada.

Julgo prejudicada a REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)